Tribunal: TJES
Processo: 0025021-77.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025021-77.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LANCHONETE RESTAURANTE CASA DA BICA ME
APELADO: ALFA SEGURADORA S.A.
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CIVIL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COBRANÇA DE SEGURO – INCÊNDIO – PAGAMENTO A MENOR – COMPLEMENTAÇÃO – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DO PAGAMENTO INCOMPLETO – AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA

–
RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos casos de suposto pagamento a menor, o termo inicial do prazo de prescrição da ação de cobrança de diferença de indenização securitária é a data em que a parte segurada tem ciência inequívoca do pagamento incompleto efetuado pela seguradora.

2. No mesmo sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de justiça consolidou o entendimento de que o prazo prescricional para o exercício da pretensão de recebimento da complementação de indenização securitária é de um ano, consoante expressa disposição do art. 206, § 1º, inciso II, do Código Civil, a contar da data do pagamento realizado a menor.

3. No caso dos autos, o referido pagamento ocorreu em 03/02/2017, sendo tal fato incontroverso nos autos, inclusive, a própria apelante produziu a prova do afirmado. Assim, considerando a data do ajuizamento da ação em 28/08/2018, agiu acertadamente o Magistrado
a quo
ao reconhecer a ocorrência da prescrição, não merecendo a sentença qualquer reparo.

4. Por fim, a apelante solicitou pagamento complementar fora do prazo estipulado em contrato, qual seja o de 06 (seis) meses após o pagamento inicial, não havendo também que se falar em suspensão do prazo prescricional.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
LANCHONETE RESTAURANTE CASA DA BICA ME.

em face da r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da
“
ação
de reparação por damos materiais e morais
”

ajuizada pela empresa apelante em face de
ALFA SEGURADORA S.A.
, declarou prescrita a pretensão da autora à condenação da requerida ao pagamento da diferença pleiteada na inicial.

Em suas razões (id. 5180678) o apelante aduz, em síntese, que não ocorreu a prescrição, vez que e o prazo ficou suspenso até a decisão que negou o pagamento da diferença da indenização.

Assim, requer a reforma da r. sentença para que seja afastada a prescrição e, consequentemente, julgada procedente a pretensão inicial por este e. Tribunal, na forma do artigo 1.013 do CPC.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso interposto (id. 5180679).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025021-77.2018.8.08.0024.

APELANTE: LANCHONETE RESTAURANTE CASA DA BICA ME.

APELADO: ALFA SEGURADORA S.A.

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

LANCHONETE RESTAURANTE CASA DA BICA ME.

em face da r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória que,
nos autos da
“
ação
de reparação por damos materiais e morais
”

ajuizada pela empresa apelante em face de

ALFA SEGURADORA S.A.
, declarou prescrita a pretensão da autora à condenação da requerida ao pagamento da diferença pleiteada na inicial.

Compulsando os autos, na inicial a empresa autora afirma que contratou seguro compreensivo junto à requerida com cobertura total do estabelecimento para incêndio, raio e explosão, na importância de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) com vigência de 09/04/2016 a 09/04/2017.

Diz que em 22/08/2016 ocorreu um incêndio no estabelecimento segurado, o que gerou a perda total do empreendimento, fato que foi informado a seguradora. Entretanto, segundo a autora, a requerida foi desidiosa em alguns pontos do processo de indenização, vez que houve morosidade no atendimento e o pagamento foi realizado em valor inferior ao que consta na apólice.

Assim, ajuizou a presente demanda requerendo a condenação da seguradora ao pagamento da diferença entre o valor pago e o valor da apólice, que perfaz a importância de R$ 92.096,17 (noventa e dois mil noventa e seis reais e dezessete centavos).

Após, regular trâmite processual, sobreveio a r. sentença recorrida que, considerando o prazo anual previsto artigo 206, §1º, inciso II do Código Civil, declarou prescrita a pretensão da autora à condenação da requerida ao pagamento da diferença pleiteada na inicial.

Para isso, o MMº. magistrado singular entendeu que o ajuizamento da demanda na data de 28/08/2018 ultrapassou o lapso temporal previsto no citado dispositivo, visto que o prazo prescricional reiniciou-se na data do pagamento a menor, qual seja 03/02/2017.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso alegando que não ocorreu a prescrição, vez que o prazo ficou suspenso até a decisão que negou o pagamento da diferença da indenização.

Assim, requer a reforma da r. sentença para que seja afastada a prescrição e, consequentemente, julgada procedente a pretensão inicial por este e. Tribunal, na forma do artigo 1.013 do CPC.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso interposto.

Como visto, o ponto nodal para o deslinde da controvérsia cinge-se em verificar qual o termo inicial para a contagem do prazo prescricional para o ajuizamento da presente demanda.

Inicialmente, saliento que a aplicação do prazo de um ano, conforme prevê o artigo 206, §1º, inciso II do Código Civil, é incontroverso,
in verbis
:

Art. 206.
Prescreve:

§ 1º
Em um ano:

(...)

II –
a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a)
para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b)
quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

Como já dito, o ilustre MMº. singular entendeu que o ajuizamento da demanda na data de 28/08/2018 ultrapassou o lapso temporal previsto no citado dispositivo, visto que o prazo prescricional reiniciou-se na data do pagamento a menor, qual seja 03/02/2017.

Já apelante sustenta que não ocorreu a prescrição, vez que o prazo ficou suspenso até a decisão que negou o pagamento da diferença da indenização.

Por outro lado, a requerida em contrarrazões sustenta que não há que se falar em reforma da sentença em relação a aplicação dos efeitos da prescrição, visto que não houve a suspensão da prescrição nos termos pretendidos pela apelante, de forma que o prazo prescricional voltou a contar da data do primeiro pagamento.

Já adianto que a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

Digo isso porque nos casos de suposto pagamento a menor, o termo inicial do prazo de prescrição da ação de cobrança de diferença de indenização securitária é a data em que a parte segurada tem ciência inequívoca do pagamento incompleto efetuado pela seguradora.

No mesmo sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de justiça consolidou o entendimento de que o prazo prescricional para o exercício da pretensão de recebimento da complementação de indenização securitária é de um ano, consoante expressa disposição do art. 206, § 1º, inciso II, do Código Civil, a contar da data do pagamento realizado a menor, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. INVALIDEZ. COMPLEMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO ANUAL. TERMO INICIAL. DECISÃO RECORRIDA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
Prescreve em um ano a pretensão do segurado contra a seguradora, visando a complementação da indenização securitária, tendo como termo a quo a data da ciência do pagamento a menor. Precedentes
.
2. Ademais, no caso concreto, mesmo que se acolha a tese do recorrente de que o termo inicial seria a data em que tomou conhecimento de sua incapacidade total, encontra-se prescrita a pretensão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 821.024/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 25/10/2016)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA. SÚMULA 7 DO STJ. SEGURO DE VEÍCULO. PRESCRIÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO PAGAMENTO A MENOR. 1. As matérias referentes ao art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e arts. 668 e 1.784, do Código Civil de 2002, não foram objeto de discussão no acórdão recorrido e o recorrente não opôs embargos de declaração a fim de suprir eventual omissão. Portanto, não se configura o prequestionamento, o que impossibilita a apreciação de tal questão na via especial (Súmulas 282 e 356/STF). 2. A revisão do entendimento do Tribunal a quo acerca da ilegitimidade ativa da autora esbarra na censura da Súmula 7 do STJ, porquanto demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, soberanamente delineado nas instâncias ordinárias.

3. O prazo prescricional para o exercício da pretensão de recebimento da complementação de indenização securitária é de um ano (artigo 206, § 1º, inciso II, do CC/02), a contar da data do pagamento realizado a menor. Precedentes
.
4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 905.577/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016)

SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. 1 – Prescreve em um ano a ação para cobrança de saldo de indenização securitária devido por pagamento incompleto. Precedentes.

2 – O termo inicial de contagem do prazo prescricional para o ajuizamento de ação que objetive a complementação do benefício é a data em que o segurado teve ciência do pagamento em valor inferior ao devido. 3 – Agravo regimental a que se nega provimento
. (
STJ, AgRg no Ag 1.2277.705/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2010, DJe 03/11/2010)

No mesmo sentido é o posicionar deste e. Tribunal de Justiça e dos e. Tribunais Pátrios em casos análogos:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO – PRESCRIÇÃO ÂNUA – ART. 206, § 1º, II, DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – DATA DO PAGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) Mérito: 1) O apelante sustenta que a prescrição ânua prevista no artigo 206, § 1º, II, do Código Civil, aplicada pela r. sentença, não se aplica ao caso em tela. Aduz que se trata de uma situação de enriquecimento sem causa da parte apelada, devendo ser aplicado o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, IV, do CC. 2) Ocorre que a pretensão do apelante esbarra na expressa previsão legal de um ano para o ajuizamento da demanda, disposto no art. 206, §1º, inciso II, alínea 'b'.

3) Nos casos de suposto pagamento a menor, o termo inicial do prazo de prescrição da ação de cobrança de diferença de indenização securitária é a data em que a parte segurada tem ciência inequívoca do pagamento incompleto efetuado pela seguradora. Precedentes
STJ. 4
) Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 012140065454, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 10/05/2017)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO. SUPOSTO PAGAMENTO A MENOR. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA E DE DANOS DELA DECORRENTE. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. ARTIGO 206, § 1º, II, DO CÓDIGO CIVIL. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA.
1 Considerando que o que se postula é o ressarcimento em virtude de inadimplemento contratual que teria decorrido do pagamento de valor menor do que aquele que o Apelado considerava devido, bem como o ressarcimento dos prejuízos que teriam decorrido de tal fato, incide o prazo prescricional anual constante do artigo 206, § 1º, II, b, do Código Civil. 2 Prejudicial de mérito de prescrição acolhida
.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035150218754, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 24/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO PARCIAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Insurge-se o Requerente/Apelante contra a sentença proferida em primeiro grau que reconheceu a prescrição e julgou improcedente o pedido inicial.
Nos termos do art. 206, § 1º, II, do Código Civil, prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, "nas hipóteses de ajuizamento de ação de cobrança decorrente de pagamento de seguro a menor, o prazo prescricional é de 1 (um) ano, o qual se inicia com a ciência, por parte do segurado, do valor recebido a menor" (AgInt no AREsp n. 1.805.328/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 13/8/2021). No caso dos autos, considerando que a ação foi proposta após o decurso do prazo de um ano, contado da data em que o Requerente/ Apelante recebeu a indenização parcial na via administrativa, impositivo o reconhecimento da prescrição. Recurso conhecido e desprovido
. (TJMS; AC 0811747-29.2022.8.12.0002; Dourados; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Jaceguara Dantas da Silva; DJMS 04/07/2023; Pág. 186)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO RESIDENCIAL. COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO.
Nos termos do art. 206, § 1º, inc. II, alínea b, do Código Civil, prescreve em um ano pretensão de segurada contra seguradora, com contagem desse prazo a partir da ciência do fato gerador, quando não se tratar de seguro responsabilidade civil. Não demonstrada ciência, anterior ao prazo legal ânuo, do fato gerador da pretensão da segurada contra a seguradora (pagamento a menor), rejeita-se arguição de prescrição
.
(TJMG; AI 1202377-37.2022.8.13.0000; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos; Julg. 16/03/2023; DJEMG 21/03/2023)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INCÊNDIO. SEGURO. COMPLEMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. PAGAMENTO A MENOR.
1. O termo inicial da prescrição ânua para o pedido de complementação de indenização securitária é a data do pagamento administrativo a menor. 2. O pedido de reconsideração formulado em ambiente administrativo não tem o condão de interromper ou suspender o cômputo do prazo de prescrição
. 3. Recurso desprovido. (TJ-SC – AC: 00108473220088240036 Jaraguá do Sul 0010847-32.2008.8.24.0036, Relator: Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Data de Julgamento: 17/04/2018, Terceira Câmara de Direito Civil)

No caso dos autos, o referido pagamento ocorreu em 03/02/2017, sendo tal fato incontroverso nos autos, inclusive, a própria apelante produziu a prova do afirmado com a juntada do documento de fl. 33.

Assim, considerando a data do ajuizamento da ação em 28/08/2018, agiu acertadamente o ilustre Magistrado
a quo
ao reconhecer a ocorrência da prescrição, não merecendo a sentença qualquer reparo.

Por fim, além do que já foi dito, vejo que a apelante solicitou pagamento complementar fora do prazo estipulado em contrato, qual seja o de 06 (seis) meses após o pagamento inicial, não havendo também que se falar em suspensão do prazo prescricional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro para 12% (doze por cento) o valor relativo aos honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)